Tribunal: TJSP
Processo: 1015522-81.2016.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. cancelamento de protesto e indenização por dano moral – Duplicata tirada de contrato de locação, objeto de cessão de crédito – Negativa da autora de relação jurídica – Contrato sem assinatura da autora e sem ciência da cessão de crédito – Inexigibilidade reconhecida – Protesto indevido – Dano moral configurado –

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. cancelamento de protesto e indenização por dano moral – Duplicata tirada de contrato de locação, objeto de cessão de crédito – Negativa da autora de relação jurídica – Contrato sem assinatura da autora e sem ciência da cessão de crédito – Inexigibilidade reconhecida – Protesto indevido – Dano moral configurado – Indenização majorada para valor que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Recurso do reu desprovido e provido da autora para majorar o quantum indenizatório.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281566
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1015522-81.2016.8.26.0554, da Comarca
de Santo André, em que é apelante/apelado A & F SERVICES
DO BRASIL EIRELI, é apelada/apelante ORLEIDE CIOLA
VALADARES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao
recurso do réu e deram provimento ao recurso da autora V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015522-81.2016.8.26.0554 - Santo André Voto no 41205-
E/AL/D/O/V/S
VOTO No: 41205
APEL.No:1015522-81.2016.8.26.0554
COMARCA: SANTO ANDRÉ 7a VARA CÍVEL
APTEs. :. A & F SERVICES DO BRASIL EIRELI e ORLEIDE
CIOLA VALADARES
APDOS: OS MESMOS
APELAÇÃO Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c.
cancelamento de protesto e indenização por dano moral Duplicata tirada
de contrato de locação, objeto de cessão de crédito Negativa da autora de
relação jurídica Contrato sem assinatura da autora e sem ciência da cessão
de crédito Inexigibilidade reconhecida Protesto indevido Dano moral
configurado Indenização majorada para valor que atende aos princípios
da razoabilidade e proporcionalidade
Recurso do reu desprovido e
provido da autora para majorar o quantum indenizatório.
São recursos de apelação e adesivo tirados
contra a r. sentença de fls.272/276, proferida pela MMa
Juíza de Direito Érica Matos Teixeira Lima cujo relatório
fica adotado, que julgou procedente em parte ação
declaratória de inexistência de relação jurídica c.c.
cancelamento de protesto e indenização por dano moral
ajuizada por ORLEIDE CIOLA VALADARES.
Sustenta a ré, em síntese, que restou
demonstrada a relação jurídica entre as partes. Esclarece
que a autora celebrou com Fátima Aparecida de Abreu
contrato de locação de uma sala. Esclarece que recebeu o
crédito por meio de cessão. Aduz que o protesto se mostra
correto e que inexiste dano moral a ser indenizado. Pede
seja o recurso provido (fls.281/289).
Já a autora em recurso adesivo alega que
os documentos juntados pela ré não contém sua assinatura
e não poderia já que nunca existiu. Assevera que inexiste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015522-81.2016.8.26.0554 - Santo André Voto no 41205-
E/AL/D/O/V/S
débito em aberto. Depois de pleitear a indenização no
valor de R$ 10.0000,00, assim como a majoração dos
honorários pleiteou o acolhimento do seu recurso.(fls.
301/307).
Recursos tempestivos e respondido (fls.
301/307), anotados o preparo (fls. 290) e a justiça
gratuita(fls. 33).
É O RELATÓRIO.
Os recursos serão julgados em conjunto.
Cuida-se
de
ação
declaratória
de
inexistência de relação jurídica c.c. cancelamento de
protesto e indenização por dano moral, ajuizada por
ORLEIDE CIOLA VALADARES, em razão do protesto indevido.
Alega a autora que recebeu boleto bancário
no valor de R$ 840,00, sem ter qualquer relação jurídica
cm a ré.
Citada, a ré esclarece que o valor cobrado
refere-se à locação de sala comercial, sendo que a
locadora lhe cedeu o crédito.
Em que pese a ré ter trazido o instrumento
de cessão de crédito de fls. 211/212, observa-se que o
contrato de locação, cujo crédito teria sido objeto de
cessão não está assinado pela autora.
Também, a cessão de crédito não possui
anuência da autora.
Ora, diante da negativa da autora, era
ônus do réu comprovar o crédito, que deu origem ao
protesto, o que como visto, inocorreu.
Nesse contexto, não há como reconhecer o
débito devido.
O protesto indevido gera dano moral in re

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015522-81.2016.8.26.0554 - Santo André Voto no 41205-
E/AL/D/O/V/S ipsa. Como se sabe perante o ordenamento
jurídico pátrio, o valor da indenização por danos morais
é feito por arbitramento judicial, sendo de natureza
compensatória e não reparatória. Na determinação do
valor, devem ser levadas em conta a condição econômica
das partes, a extensão e gravidade dos danos e, ainda, a
intensidade de culpa do ofensor. O valor deve ainda ser
suficiente para desestimular a reincidência.
Assim,
levando-se
em
conta
essas
diretrizes, tem-se que o valor de R$ 2.000,00 fixado na
sentença é irrisório e não é suficiente para reparar o
dano, merecendo, assim ser majorado para R$ 5.000,00 para
atender
aos
princípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade.
Quanto a verba honorária a sentença não
merecer qualquer reparo, posto que diante da parcial
procedência ambas as partes devem arcar com os honorários.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso do réu e DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso da autora
para elevar o quantum indenizatório na forma da
fundamentação acima.
IRINEU FAVA
RELATOR